Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. TESE ARTICULADA NO RECURSO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Constatado que o dispositivo não está de acordo com a fundamentação exposta no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para afastar a contradição.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.